Tribunal: TJDFT
Processo: 0715786-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715786-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: ADRIANA MILITAO PINTO, JOAO PINTO NETO D E S P A C H O Verifico que o recurso não veio devidamente acompanhado de preparo. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro; sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 19 de maio de 2022 09:52:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador